Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726368-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OLIVIA FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que, por força de expressa determinação legal, o Banco do Brasil é mero depositário de valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, não podendo, portanto, ser enquadrado na condição de fornecedor de produto e/ou serviço. 2. Considerando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível a inversão do ônus da prova em favor do correntista, que, portanto, tem a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes determinados no art. 373, inciso I, da legislação processual. 3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar os inúmeros rendimentos pagos em sua conta corrente ao longo dos anos, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada nenhuma irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais deduzida na petição inicial. 5. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada a má gestão do banco na administração dos recursos advindos do PASEP, devendo ser condenado a lhe restituir as diferenças de valores devidos por força da correção monetária, juros e resultado líquido do valor depositado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/TO. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ Portanto, somente se estivesse comprovada a aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios diversos dos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, poderia ser o réu Banco do Brasil S/A responsabilizado pelos prejuízos materiais alegados pela parte autora nesta ação judicial [...] Isso porque a planilha de cálculos contida no referido laudo particular foi elaborada de maneira bem superficial, não tendo demonstrado que considerou todos os depósitos realizados em favor da correntista, conforme as rubricas de crédito que fazem menção expressa à “pgto rendimento”, “pgto rendimento fopag”, etc. (fls. 35/37 do ID n° 62027998), o que resultou na majoração indevida do apontado “saldo” a ser pago pela instituição financeira. Nesse contexto, é possível notar, examinando os extratos PASEP anexados pela instituição financeira ré (fl. 81 do ID n° 62027998), que consta expressamente o pagamento de diversos rendimentos em favor da correntista desde o ano de 1987, motivo pelo qual os desfalques mencionados por ela, na realidade, foram revertidos em seu próprio benefício. Dessa forma, infere-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus processual de fazer prova constitutiva do seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, da legislação processual, por não ter apresentado elemento probatório robusto capaz de demonstrar, de fato, o alegado recebimento a menor, da quantia de sua titularidade vinculada ao fundo do PASEP administrado pelo Banco do Brasil” (Id 63263892). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016